Tribunal: TJES
Processo: 0007422-48.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007422-48.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO RENOVA

APELADO: GILDMAR ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE DOCUMENTOS. EXIGÊNCIA ESTRANHA AO TÍTULO EXECUTADO. NECESSIDADE DE FIDELIDADE AO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O processo de execução se orienta pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado. 2 - Se a exigência de apresentação periódica de comprovante de residência não constou no acordo firmado entre as partes não pode ser posteriormente exigida como requisito para o pagamento. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SRA. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 127-127V) por meio da qual a MMª Juíza julgou improcedente os presentes Embargos à Execução, possibilitando a manutenção da execução nos autos principais (0005321-38.2019.8.08.0006).

A Apelante (fls. 129-140) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o Apelado não apresentou a documentação solicitada para comprovar que residia na região impactada pelo rompimento da barragem de Fundão; 2º) ainda que fosse considerada a alegação do Apelado de que os comprovantes de residência solicitados não estão mais em sua posse, bastaria que solicitasse uma segunda via em uma das instituições com as quais manteve vínculo jurídico; 3º) o acordo não engloba a hipótese de lucros cessantes posteriores a 31/12/2017, caso as condições de pesca não fossem restabelecidas e futuros danos surgissem; 4º) os honorários advocatícios foram fixados em montante excessivo.

O Apelado apresentou contrarrazões (fls. 145-156) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE MORAES:-

Cumprimento a Vossa Excelência, Sr. Presidente dessa egrégia Câmara, dessa grande sessão.

Cumprimento ainda a Desembargadora Eliana, já com votos antecipados de felicitações pelo seu aniversário, Excelência.

Cumprimento o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, Desembargador Fabio Brasil Nery; Desembargadora Débora, e cumprimento também a minha ex -adversa, doutora que se faz presente na tribuna e cumprimento por fim, mas de forma não menos importante, a doutora Catarina, membro do Ministério Público.

Doutora Catarina, uma vez que sustentei presencialmente no Espírito Santo, Vossa Excelência estava na sessão e eu fiz elogios a vosso nome, que pra mim Catarina é um dos nomes mais belos, não sei se Vossa Excelência se recorda. Então, novamente, estendo meus cumprimentos a Vossa Excelência, desejo excelente tarde.

Nobres desembargadores, o caso a que faço menção hoje, guarda uma singularidade fática importante e que eu precisava trazer para Vossas Excelências da tribuna.

Mais um caso de indenização, em que a Fundação Renova indenizou por alguns anos um suposto atingido e, basicamente, quando for a renovar essa indenização, deste atingido solicitou alguns documentos, documentos, portanto, evidentemente, comprobatórios e que buscavam que comprovação, Excelências? A comprovação de que a parte realmente sofrera danos oriundos do rompimento da barragem de fundão, complexo minerário de Germano, o ocorrido em 5 de novembro de 2015.

Quando a Fundação Renova celebra um acordo de natureza indenizatória ou AFE, por exemplo, que é de natureza de auxílio financeiro emergencial, os critérios lá atrás eram um pouco mais resumidos e simplificados, de modo que o acordo que está acostado aos autos, ele faz menção a lucros cessantes de 2015 ao final de 2017.

A parte autora, que é apelada, que será, com certeza, com esmero, defendida pela minha ex-adversa, a doutora presente, ela alega o seguinte, que houve um descumprimento do acordo.

Veja bem, o acordo previu o pagamento de lucros cessantes até 2017. A Renova se nega a pagar lucros cessantes a partir de 2018, excelências, e o motivo é simples e único, não há nos autos comprovação alguma de que a parte possuía residência em local afetado.

Então, veja bem, em sede de resposta aos nossos embargos da execução, que ação originária é uma ação de execução, a parte apelada ousa utilizar a seguinte argumentação: “Não, perdi os documentos que comprovaram minha residência em zona afetada em 2015.”

Com todo respeito, excelências, o argumento é raso, ele é raso e ele, ao que me parece, é um argumento apelativo e completamente desarrasoado. Basta pedir segunda via, a gente consegue segunda via na CEMIG, na COPASA, aí no Espírito Santo tem as empresas próprias e não houve nenhuma apresentação desses documentos, nem de modo administrativo à Fundação Renova, nem de modo judicial, portanto, no corpo dos presentes autos, excelências

A questão é simples.

A parte depois que recebeu lucros cessantes até 2017, a Renova indaga a parte: “ Senhor Atingido, gentileza, no caso, o senhor Gildemar, gentileza apresentar aqui os documentos que comprovam que o senhor residia em região afetada pelo rompimento”.

Veja o quão isso é básico, excelências, para ser endenizado, você comprova que morava no local, o senhor Gildemar não, não possui os documentos, então não há que se falar em descumprimento do acordo, porque até 2017, meu cliente de Fundação Renova pagou, quando ela foi renovar, o de 2018, não há nenhuma comprovação de que a parte possuía, portanto, documentos que comprovassem residência em área atingida em 2015.

Por esse motivo, excelência, rogamos a essa colina da Câmara e pleiteamos, portanto, que a segunda instância faça justiça nos presentes autos, no sentido de reformar a sentença, para, sim, reconhecer que é indevido o pagamento de lucros cessantes a partir de 2018, por simples questão fática, não há comprovação de que a parte residia em região afetada.

E a boa fé da Fundação, excelências, está claramente comprovada, não vamos cobrar o valor que foi pago, pode ser ter sido pago por equívoco, em razão do acordo assinado, o que a gente não pode fazer é persistir no equívoco, de continuar pagando uma indenização, de forma a quem não faz jus a ela.

São as nossas razões, excelências, são, portanto, os nossos motivos para que a sentença seja integralmente reformada, portanto, total provimento ao nosso recurso.

Envio a vossa Excelência, Sr. Presidente, Desembargadora Eliana, Desembargador Arthur, Desembargador Fábio, Desembargadora Débora e a Dra. Catarina os meus mais sinceros cumprimentos e agradecimento pela atenção despendida.

Um fraterno abraço das nossas Minas Gerais.

*

A SRA. ADVOGADA LHARYSSA DE ALMEIDA:-

Boa tarde.

Saúdo a todos na presença do excelentíssimo senhor Dr. Presidente, aos quais me dirijo com grata satisfação e admiração.

Cumprimento a representante ministerial, que se ausentou aqui no momento, mas desde lá deixo aqui registrado, e a todos os demais presentes.

Bom, conforme o doutor advogado falou, foi feito um acordo extrajudicial entre as partes Excelência.

Esse acordo é extremamente rígido, ele é feito em etapas progressivas, momentos oportunizados às vítimas do rompimento da barragem em Fundão e Mariana, que devastou não somente vidas, mas o Rio Doce e a atividade pesqueira em todo o estado do Espírito Santo.

Documentos esses exigidos pela Fundação Renova. Se o pescador, no caso concreto, não apresenta o documento solicitado pela Fundação Renova, pela apelante, não se passa para a próxima fase do processo.

Ao chegar na fase do acordo, concluem-se que todos os documentos exigidos pela apelante foram apresentados. E não basta uma conclusão lógica. Está registrado no acordo que o apelado apresentou e comprovou diante da apelante, não somente a sua residência, mas os danos causados em decorrência do acidente da barragem.

O acordo está extremamente redigido e observando toda a previsão legal para um acordo extrajudicial entre as partes. Não se busca um direito que não é do apelado. Pelo contrário, quem concedeu, quem reconheceu que esse apelado de fato é uma pessoa que sofreu e ainda sofre com os danos causados pelo rompimento da barragem Mariana, foi a própria apelante. Foi a apelante que reconheceu no acordo, foi a apelante que pediu os documentos, foi a apelante que redigiu o acordo. Nós, advogados, acompanhávamos os acordos e eu digo nós, excelências, porque eu estava lá. Nós não tínhamos a oportunidade de mudar cláusulas, de sentar nos computadores da Fundação Renova e redigir o acordo ou alterar qualquer cláusula ali existente. Foi a Fundação Renova, foi a apelante que declarou no acordo extrajudicial entre as partes que o apelado havia apresentado todos os documentos capazes de comprovar os seus danos e a sua residência.

Acontece que após o pagamento do lucro cessante de 2017, quando do pagamento do lucro cessante de 2018, a Fundação Renova decide exigir novo comprovante de residência. E de fato, o apelado não possui mais comprovante de residência.

São pessoas simples, pessoas sem estudo, que acharam que depois daquela apresentação inicial, sendo reconhecido o direito indenizatória, poderiam simplesmente se desfazer dos documentos. E não, não é tão simples exigir uma segunda via como o Doutor Advogado diz. A Excelsa não apresenta mais segundas vias. Digo mais, há documentos que eram aceitos, que sequer são aceitos hoje pela Fundação Renova.

E mais, a Apelante não comprova nos autos a mudança dessas diretrizes de documentação. Por que uma pessoa que já fez um acordo, que já recebeu as primeiras parcelas desse acordo, deveria novamente apresentar novos documentos?

O que se busca aqui de fato é justiça. Nisso eu devo concordar com o meu colega. Mas justiça de acordo com o que está previsto em lei. E não com a realidade fática apresentada de forma inverídica pela outra parte.

O que buscamos aqui é reconhecer a validade jurídica do acordo extrajudicial formado entre as partes. E que é evidentemente válido perante a lei. Não é a minha vontade, não é a vontade do meu cliente. É o cumprimento da lei.

Diante disso, excelências, pugno pelo desprovimento do recurso, mantendo integralmente a respeitável sentença recorrida. E reiterando os demais pedidos apresentados em contrarrazões.

Desde já, muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA(RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 127-127V) por meio da qual a MMª Juíza julgou improcedente os presentes Embargos à Execução, possibilitando a manutenção da execução nos autos principais (proc. n.º 0005321-38.2019.8.08.0006).

O Apelado ajuizou a Execução de Título Extrajudicial que se encontra em apenso (proc. n.º 0005321-38.2019.8.08.0006) afirmando que a Apelante não cumpriu o acordo celebrado em relação ao período compreendido entre 01/01/2018 e 31/12/2018.

A Apelante opôs embargos à execução afirmando que o valor não foi pago em razão do Executado não ter apresentado documentos que comprovem a residência na região atingida.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] da análise dos termos avençados pelas partes, não há cláusula que condicione o pagamento dos valores ali estipulados a apresentação periódica de comprovante de residência, tanto é que o documento de fls. 36 dos autos principais que menciona o não pagamento pela falta do comprovante, é datado de 26/03/2019, um ano após a assinatura do termo de acordo e do pagamento da primeira parcela de indenização.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante afirma que (1) o Apelado não apresentou a documentação solicitada para comprovar que residia na região impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, (2) o acordo não engloba a hipótese de lucros cessantes posteriores a 31/12/2017, caso as condições de pesca não fossem restabelecidas e futuros danos surgissem e (3) os honorários advocatícios foram fixados em montante excessivo.

As partes firmaram o acordo que se encontra nos autos em apenso, no qual consta o seguinte:

Após a checagem dos documentos do(a) impactado(a), o(a) atendente da Fundação identificou a conformidade dos documentos para enquadramento do Impactado(a) na categoria de tripulante de embarcação de motor de popa.

[...]

Com relação aos lucros cessantes o(a) atendente esclareceu que a proposta contempla indenização referente ao período de 5 de novembro de 2015 até 31 de dezembro de 2017, se tratando, portanto, de uma quitação parcial, conforme entendimento entre a Fundação Renova e o Comitê Interfederativo - CIF.

Foi informado ao(à) impactado(a) que,
a partir de 31 de dezembro de 2017, haverá pagamento periódico dos lucros cessantes pelo período em que o(a) impactado(a) não puder retornar às suas atividades econômicas originais
- anteriores ao rompimento da barragem - ou a outras atividades,
até um prazo máximo de 10 anos
. O pagamento deverá ocorrer anualmente, sempre em até 90 (noventa) dias após a data de 5 (cinco) de novembro dos respectivos anos (fls. 38/39).

O termo de acordo firmado entre as partes não estabelece a necessidade de apresentação periódica de comprovante de residência e não restou comprovada qualquer alteração posterior do mesmo.

Como cediço, o processo de execução se orienta pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado.

Assim, se a exigência de apresentação periódica de comprovante de residência não constou no acordo firmado entre as partes não pode ser posteriormente exigida como requisito para o pagamento.

Conquanto a Apelante afirme que o acordo não engloba a hipótese de lucros cessantes posteriores a 31/12/2017, restou expressamente consignado que “
a partir de 31 de dezembro de 2017, haverá pagamento periódico dos lucros cessantes pelo período em que o(a) impactado(a) não puder retornar às suas atividades econômicas originais - anteriores ao rompimento da barragem - ou a outras atividades, até um prazo máximo de 10 anos
”.

Finalmente, a Apelante alega que os honorários advocatícios foram fixados em montante excessivo.

O Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, embora os honorários advocatícios tenham sido fixados no percentual máximo, ou seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estes não podem ser considerados excessivos, especialmente considerando o valor dado à causa (R$ 20.616,56).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Pedirei vista. Mas a compreensão de que os lucros cessantes , eles prosseguiriam desde que não houvesse a reversão da situação econômica que levou a ser abrangido pelo acordo, ou seja, se o beneficiado viesse a inserir em nova atividade ou voltasse a sua atividade, pelo que entendi , repito, os lucros cessantes não teriam continuidade pós 2017.

Daí porque, gostaria de entender o porquê da não apresentação de um comprovante de residência. Por que a partir dele poderá, inclusive, aferir se está ou não naquela comunidade afetada pelos danos de Mariana .

É esse contexto, o porquê não apresentar o comprovante de residência que me assalta em dúvida.

Peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 20/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelação cível

interposta pela
FUNDAÇÃO RENOVA
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
GILDMAR ALVES DO NASCIMENTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em seu voto de relatoria o
Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
negou

provimento ao recurso, observando a fidelidade do título executivo.

Pedi vista dos autos para melhor analisar os fatos que permeiam a demanda e, sem delongas, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

Afinal, o acordo contemplava a indenização referente ao período de 5 de novembro de 2015 até 31 de dezembro de 2017, sendo que a partir desta data seria devido o pagamento periódico de lucros cessantes
“
pelo período em que o(a) impactado(a) não puder retornar às suas atividades econômicas originais

- anteriores ao rompimento da barragem - ou a outras atividades,
até um prazo máximo de 10 anos”
.

Sob tal premissa, não há falar em necessidade de o apelado comprovar, novamente, que residia em região supostamente atingida quando do rompimento da barragem de Fundão, porquanto tal comprovação já foi oportunamente realizada, dando ensejo ao acordo e quitação parcial.

Como destacado no voto de relatoria, o termo firmado não estabelece a necessidade de apresentação periódica de comprovante de residência,
sendo suficiente ao pagamento dos lucros cessantes a partir de 31/12/2017 o não exercício de atividades econômicas pelo apelado, o que, aliás, não foi objeto de discussão
.

Dito isso,
ACOMPANHO
na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007422-48.2019.8.08.0006

APELANTE
: FUNDAÇÃO RENOVA

APELADO:
GILDMAR ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 127-127V) por meio da qual a MMª Juíza julgou improcedente os presentes Embargos à Execução, possibilitando a manutenção da execução nos autos principais (proc. n.º 0005321-38.2019.8.08.0006).

O Apelado ajuizou a Execução de Título Extrajudicial que se encontra em apenso (proc. n.º 0005321-38.2019.8.08.0006) afirmando que a Apelante não cumpriu o acordo celebrado em relação ao período compreendido entre 01/01/2018 e 31/12/2018.

A Apelante opôs embargos à execução afirmando que o valor não foi pago em razão do Executado não ter apresentado documentos que comprovem a residência na região atingida.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] da análise dos termos avençados pelas partes, não há cláusula que condicione o pagamento dos valores ali estipulados a apresentação periódica de comprovante de residência, tanto é que o documento de fls. 36 dos autos principais que menciona o não pagamento pela falta do comprovante, é datado de 26/03/2019, um ano após a assinatura do termo de acordo e do pagamento da primeira parcela de indenização.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante afirma que (1) o Apelado não apresentou a documentação solicitada para comprovar que residia na região impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, (2) o acordo não engloba a hipótese de lucros cessantes posteriores a 31/12/2017, caso as condições de pesca não fossem restabelecidas e futuros danos surgissem e (3) os honorários advocatícios foram fixados em montante excessivo.

As partes firmaram o acordo que se encontra nos autos em apenso, no qual consta o seguinte:

Após a checagem dos documentos do(a) impactado(a), o(a) atendente da Fundação identificou a conformidade dos documentos para enquadramento do Impactado(a) na categoria de tripulante de embarcação de motor de popa.

[...]

Com relação aos lucros cessantes o(a) atendente esclareceu que a proposta contempla indenização referente ao período de 5 de novembro de 2015 até 31 de dezembro de 2017, se tratando, portanto, de uma quitação parcial, conforme entendimento entre a Fundação Renova e o Comitê Interfederativo - CIF.

Foi informado ao(à) impactado(a) que,
a partir de 31 de dezembro de 2017, haverá pagamento periódico dos lucros cessantes pelo período em que o(a) impactado(a) não puder retornar às suas atividades econômicas originais
- anteriores ao rompimento da barragem - ou a outras atividades,
até um prazo máximo de 10 anos
. O pagamento deverá ocorrer anualmente, sempre em até 90 (noventa) dias após a data de 5 (cinco) de novembro dos respectivos anos (fls. 38/39).

O termo de acordo firmado entre as partes não estabelece a necessidade de apresentação periódica de comprovante de residência e não restou comprovada qualquer alteração posterior do mesmo.

Como cediço, o processo de execução se orienta pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado.

Assim, se a exigência de apresentação periódica de comprovante de residência não constou no acordo firmado entre as partes não pode ser posteriormente exigida como requisito para o pagamento.

Conquanto a Apelante afirme que o acordo não engloba a hipótese de lucros cessantes posteriores a 31/12/2017, restou expressamente consignado que “
a partir de 31 de dezembro de 2017, haverá pagamento periódico dos lucros cessantes pelo período em que o(a) impactado(a) não puder retornar às suas atividades econômicas originais - anteriores ao rompimento da barragem - ou a outras atividades, até um prazo máximo de 10 anos
”.

Finalmente, a Apelante alega que os honorários advocatícios foram fixados em montante excessivo.

O Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, embora os honorários advocatícios tenham sido fixados no percentual máximo, ou seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estes não podem ser considerados excessivos, especialmente considerando o valor dado à causa (R$ 20.616,56).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

V O T O

(Pedido de Vista)

Trata-se de apelação cível

interpost
a

pela
FUNDAÇÃO RENOVA

em
razão da
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível
, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz
, n
os autos dos embargos à execução opostos em face de
GILDMAR ALVES DO NASCIMENTO
,
que
julgou
improcedente o pedido inicial
.

Em seu voto de relatoria o
Eminente Desembargador

Arthur José Neiva de Almeida
negou

provimento ao recurso, observando a fidelidade do título executivo.

Pedi vista dos autos para melhor analisar os fatos que permeiam a demanda e, sem delongas, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

Afinal, o acordo contemplava a indenização referente ao período de 5 de novembro de 2015 até 31 de dezembro de 2017, sendo que a partir desta data seria devido o pagamento periódico de lucros cessantes
“
pe
lo período em que o(a) impactado(a) não puder retornar às suas atividades econômicas originais
- anteriores ao rompimento da barragem - ou a outras atividades,
até um prazo máximo de 10 anos”
.

Sob tal premissa, não há falar em necessidade de o apelado comprovar, novamente, que residia em região supostamente atingida quando do rompimento da barragem de Fundão, porquanto tal comprovação já foi oportunamente realizada, dando ensejo ao acordo e quitação parcial.

Como destacado no voto de relatoria, o termo firmado não estabelece a necessidade de apresentação periódica de comprovante de residência,
sendo suficiente ao pagamento dos lucros cessantes a partir de 31/12/2017 o não exercício de atividades econômicas pelo apelado, o que, aliás, não foi objeto de discussão
.

Dito isso,
ACOMPANHO
na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.